Tribunal: TJDFT
Processo: 0736874-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REPOSIÇÃO SALARIAL. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE SINDICAL. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. DISCUSSÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO CONFIGURADO. SUPRIMENTO DO VÍCIO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, apontando os fundamentos de fato e de direito pelos quais considerou cabível a compensação dos valores decorrentes da condenação imposta no título executivo judicial com os reajustes remuneratórios concedidos à categoria profissional da parte exequente, tem-se por não caracterizadas as omissões apontadas.
3. Caracterizado o erro de fato quanto à premissa de que o acórdão exarado pelo egrégio Conselho Especial nos Embargos à Execução n. 2007.00.2.009840-5, guardaria relação direta com o título executivo que se funda a liquidação individual de sentença, mostra-se por impositiva a correção do vício.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.